Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-97.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-97.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), JOICE MIRIAM CABREIRA CHAVES - CPF: 014.786.920-06 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003090-97.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E PROTESTO” onde litiga com NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO que tramita perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161063152 o colegiado, por unanimidade, em juízo de retratação, manteve inalterada a decisão pretérita. Determinou o retorno dos autos à consideração da Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento em relação ao recebimento ou não dos recursos aviados para as instâncias superiores.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 161487670 seja sanado o erro material apontado para que o julgamento desta ação cautelar tenha a mesma sorte da ação principal n. º 0003249-40.2015.8.11.0037, ou seja, a sua procedência, independentemente do valor/quantum fixado de honorários advocatícios de sucumbência. Portanto, em virtude do erro material acima exposto, requer seja dado o regular efeito infringente ao presente recurso para que, esta D. Turma julgadora declare “procedente” esta ação cautelar com a consequente inversão dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 162905189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que a condenação da verba honorária ao advogado vencedor deve ser visto pelo valor da condenação, pelo valor econômico obtido ou pelo valor da causa. Já o § 8º do mesmo artigo e comando processual, admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor discutido for inestimável.

Em sede de ação cautelar de sustação de protestos, não reside condenação, não reside conteúdo econômico e, por outro lado, o valor dado a causa deve ser considerado como mera sugestão da parte autora, portando, inaplicável o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Neste viés, a considerar o aspecto meritório da ação cautelar de sustação de protestos serem tão somente pretensão de suspender o ato até definição da questão em sede do processo de conhecimento, não reside como aplicar a condenação da verba honorária sobre o valor do título apontado no Cartório. Não podendo valorar aritmeticamente o valor que aquele protesto, caso fosse lavrado, causaria à parte autora, de rigor se apresenta como valor inestimável e, por consequência, os honorários devem ser por equidade, a rigor do que estabelece o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Inestimável é o valor que não pode comprovar materialmente.

Juízo de retratação negativo, retornando os autos à Vice-Presidência do Tribunal para análise pertinente aos recursos interpostos às instâncias superiores.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Em que pese a vigência do tema 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo vejo esta situação, não se aplica em sede ação cautelar de sustação de protestos. Aliás, o próprio item II do citado tema, numa análise deste Relator, dá respaldo legal para que a condenação dos honorários advocatícios seja mantida e, de consequência, se apresenta nítido caso de juízo de retratação negativo.

Pois bem.

Medida cautelar ou processo cautelar tem por finalidade temporária e emergencialmente, conservar e assegurar elementos do processo principal, pessoas, coisas, provas, para evitar prejuízos que eventual demora na prestação jurisdicional material, em face de demora do andamento deste.

Não reside valor da condenação, não reside proveito econômico e, neste viés, sobeja o valor da causa, como estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Mas, qual o valor dado a causa em processo cautelar. No caso, o juiz fundamentou a aplicação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do título – R$ 1.317.160,70.

No caso em apreço, ingressando com a ação principal, foi dado o mesmo valor à causa e, neste aspecto, houve a condenação dos honorários de sucumbência.

Como se sabe, no processo cautelar, deve ser atribuído valor à causa. (STJ-4ª. Turma, Recurso Especial n. 11.956-0-MG, relator Min. SALVIO FIGUEIREDO, J. 22/2/94). Mas este valor não é igual ao da causa principal (RT-526/141), e sim ao do benefício patrimonial visado pelo requerente (RF-226/233), que é a segurança contra evento futuro e incerto. Pode ser corrigido de ofício, quando fixado ‘contra legem’. (RT-498/194).

Por tais razões, respeitando posicionamentos contrários, muito embora tenha dado a causa o valor do título e, neste viés, receber a condenação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre este valor atualizado do título, tem-se que, em desabrigo com o previsto à espécie, já que o beneficio patrimonial não contém condenação ou conteúdo econômico e sim e tão somente previsão contra evento futuro, no caso de efetivação do protesto, tem-se, em verdade, que, malgrado dar o valor do título de R$ 1.317.160,70, segundo penso, deve ser considerado como valor inestimável.

Inestimável porque, no caso, o que deve ser avaliado são os danos eventuais em caso de o protesto do titulo ser indevidamente preenchido o que, em tese, apenas causaria a apelada, danos morais, desde que não existam protestos pretéritos, a rigor da Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, quando o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas onde não é possível atribuir ou aferir um valor patrimonial à lide que é o caso da ação cautelar de sustação de protestos. Portanto, nesta demanda, pode ser dado qualquer valor, apenas para pagamento dos custos processuais, o que faz com que, o valor de R$ 1.317.160,70, deve ser vista como mera sugestão da parte, via de seu advogado e, por consequência, não pode servir para parâmetro para fixação do valor da causa sobre o valor do título.

Por outro lado, não se pode olvidar o voto proferido pelo Ministro GILMAR MENDES, na Intervenção Federal n. 2.915-5/SP, julgado ainda no ano de 2003 mais com visão futurista, retira-se a preciosa doutrina.

‘O Judiciário não prolata sentenças simplesmente formais, sentenças que, sob o ângulo do conteúdo, mostram-se inúteis. É ele o responsável final pelo restabelecimento da paz social provisoriamente abalada, pela prevalência do arcabouço normativo constitucional, pelo equilíbrio nesse embate Estado-cidadão, evitando que forças direcionadas de forma momentânea e isolada venham a prevalecer, em detrimento de interesses da coletividade. (...) Diante desse conflito de princípios constitucionais, considero adequada a análise da legitimidade da intervenção a partir de sua conformidade ao princípio constitucional da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um "limite do limite" ou uma "proibição de excesso" na restrição de tais direitos. A máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental. A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução teleógica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais. Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("A proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal", in Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional , 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto). Registre-se, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade aplica-se a todas as espécies de atos dos poderes públicos, de modo que vincula o legislador, a administração e o judiciário, tal como lembra Canotilho (Direito Constitucional e Teoria da Constituição , Coimbra, Almedina, 2ª. ed., p. 264). (...) Por fim, consideradas as peculiaridades do caso em exame, diante dos princípios constitucionais que supostamente encontram-se em conflito, afigura-se recomendável a adoção daquilo que a doutrina define como uma "relação de precedência condicionada" entre os princípios concorrentes. Nesse sentido, ensina Inocêncio Mártires Coelho: Por isso é que, diante das antinomias de princípios, quando em tese mais de uma pauta lhe parecer aplicável à mesma situação de fato, ao invés de se sentir obrigado a escolher este ou aquele princípio, com exclusão de outros que, ‘prima facie’, repute igualmente utilizáveis como norma de decisão, o intérprete fará uma ponderação entre os ‘standarts’ concorrentes - obviamente se todos forem princípios válidos, pois sós assim podem entrar em rota de colisão - optando, afinal, por aquele que, nas circunstâncias, lhe pareça mais adequado em termos de otimização de justiça’. (sic).

Posto isto, além de, em sede de processo cautelar, precisamente na ação onde é a sustação de protesto, não conter condenação, não conter conteúdo econômico material e sim e tão somente previsão de que tal protesto poderia ocasionar lesão imaterial na empresa e, mesmo assim, desde que não abraçada pela súmula 385 do colendo STJ, o valor da causa ou o valor do título, como lançado na sentença, não pode ser eriçado na condição de elemento hábil para o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Temos sim a ponderar que se trata de um valor inestimável e, neste viés, segundo penso, deve ser aplicado a equidade, nos termos do § 8º, do artigo 85, do mesmo comando legal.

Impende-se, assim, que, da forma feita, em mero pedido cautelar, processo que não tem nenhuma dose de complexidade e não demandou qualquer trabalho jurídico por parte do advogado, a fixação estratosférica, causará super valoração de um labor de total insignificância jurídica, violará o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, aspectos inseridos pela EC/45, e causaria um enriquecimento ilícito.

Aliás, o arbitramento por equidade, não está a violar o tema 1.076 do STJ. Como consta do item II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Perfeitamente aplicável, em sede de cautelar de sustação de protesto, não reside como estimar o proveito econômico daquela decisão.

Causa de valor inestimável é aquela que apresentando um valor essencialmente moral, não pode ser apreciada em moeda, justamente amoldando-se na ação cautelar de sustação de protestos de caráter preventivo até que a ação principal fosse ajuizada e regularmente processada e julgada.

Portanto, a apreciação equitativa de honorários de sucumbência é a possibilidade de ser fixado livremente o valor a ser pago ao advogado vencedor, sem estar adstrito aos percentuais fixados no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, desde que, em sede de ação de sustação de protestos, malgrado o valor da causa, mera sugestão da parte, observe os critérios de grau de zelo do profissional, lugar da prestação de serviços, tempo despendido no litígio e importância da causa.

Portanto, não resido como modificar a decisão pretérita e, neste viés, mantenho a condenação dos honorários advocatícios por arbitramento, aplicando-se neste caso o disposto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desta forma, em juízo de retratação, mantenho inalterada a decisão pretérita. Determino o retorno dos autos à consideração da Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento em relação ao recebimento ou não dos recursos aviados para as instâncias superiores. Cumpra-se.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023